Tribunal: CARF
Processo: 10855.905526/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.905526/2010-61
ACÓRDÃO
1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
087.748, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte- MG que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através de PER/DCOMP’s a compensação de diversos
débitos com saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2006 no valor de R$
444.300,04.
A DRF de Sorocaba- SP emitiu o Despacho Decisório de e-fls. 89/95, cujo teor segue
em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
3
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 444.300,04 Valor na DIPJ: R$ 444.300,04
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.603.603,27
CSLL devida: R$ 2.159.303,23
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 216.181,09
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/10/2010.
PRINCIPAL 243.486,23 MULTA 48.697,24 JUROS 77.306,87
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que apurou crédito tributário decorrente de Saldo Negativo
de CSLL relativo ao período de 01/01/2006 a 31/12/2006, no importe principal de R$ 444.300,04 e
atualizado, na ocasião, de R$ 444.300,04.
Noticiou que procedeu a compensação do referido crédito com débito de CSLL e
IRPJ estimativa mensal de agosto de 2007 através do Pedido de Compensação (PER/DCOMP) n°
16343.78482.280907.1.3.03-9450 que foi homologado parcialmente.
Informou que no despacho Decisório n° 8939445510, a RFB aduziu que na análise
do crédito foram verificadas as parcelas de composição do saldo negativo informado na pasta
"Crédito" do PER/DCOMP, referente às retenções na fonte, pagamento no exterior, e
compensação, ou pagamentos de débitos de estimativa e que compensação ou pagamentos de
débitos de estimativa não teriam sido suficientes para comprovar a quitação dos débitos.
A análise do crédito realizada pela Receita Federal, data venha, para ser completa, é
necessário que seja levado em consideração que a empresa RIP Serviços Industriais Ltda. concluiu
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
4
o processo interno de reorganização societária em outubro de 2005. Desta forma, a empresa RIP
Serviços Industriais Ltda, CNPJ n° 07.522.191/0001-09 assumiu todas as operações da empresa RIP
- Refratários, Isolamento e Pintura Ltda., CNPJ n° 56.037.724/0001-64 e da empresa TUBE -
Andaimes Tubulares Ltda., CNPJ n° 40.511.594/0001-10.
Argumentou que para a análise do crédito realizada pela fiscalização, seja completa,
é necessário que seja levado em consideração que a empresa RIP Serviços Industriais Ltda.
concluiu o processo interno de reorganização societária em outubro de 2005, assumindo todas as
operações da empresa RIP - Refratários, Isolamento e Pintura Ltda., CNPJ n° 56.037.724/0001-64 e
da empresa TUBE - Andaimes Tubulares Ltda., CNPJ n° 40.511.594/0001-10.
Esclareceu que em função da referida reorganização societário e em razão de erros
por parte dos clientes na correção dos dados da nova empresa, a empresa teve no início do ano de
2006 alguns faturamentos e comprovantes de informes de rendimentos no ano de 2006 em nome
das empresas RIP - Refratários, Isolamento e Pintura Ltda., CNPJ n° 56.037.724/0001-64 e TUBE -
Andaimes Tubulares Ltda., CNPJ n° 40.511.594/0001-10.
Pontuou que apresentou vários informes de rendimentos que não confirmados pela
fiscalização, sendo que do valor não confirmado de R$ 227.185,57, juntou o equivalente a R$
164.354,38.
Ressaltou que contactou seus clientes e solicitou que os mesmos conciliem o
faturamento e as retenções feitas com a sua DIRF entregue e com o faturamento apresentado
pela empresa, e que apresentem o novo informe de rendimento à Receita Federal do Brasil, com
cópia para a requerente.
Pleiteou que seja a manifestação de inconformidade recebida com efeito
suspensivo, no mérito, que seja reconhecida a insubsistência e improcedência do indeferimento
do pleito de compensação formulado pela requerente, de modo que seja reconhecida a correção
das compensações tributárias em debate.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-87.748/DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 240/246).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 255/480):
“(...)
2. BREVE RELATO DOS FATOS.
A presente discussão tem por origem a transmissão da PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito no 16343.78482.280907.1.3.03-9450, por meio da qual
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
5
a Empresa Recorrente visou a compensação de um Saldo Negativo de CSLL,
relativo ao AC 2006, no valor total de R$ 444.300,04.
Em um primeiro momento, a RFB emitiu o despacho decisório aqui contestado,
através do qual afastou a existência parcial do SN em questão, haja vista que não
teria reconhecido a integralidade das retenções na fonte apontadas pelo
contribuinte na sua PER/DCOMP.
Nesse sentido, de um total de R$ 1.304.478,15 em retenções apontadas na
declaração de compensação, a RFB apenas confirmou o montante de R$
1.077.292,58 (diferença de R$ 227.185,58), o que gerou o reconhecimento de
apenas R$ 216.181,09 a título de SN.
Por consequência da glosa acima, as compensações vinculadas ao referido crédito
não foram inteiramente homologadas, o que gerou débitos em aberto - cujo
pagamento até 29.10.2010 pode ser assim decomposto:
(...)
Apresentada a manifestação de inconformidade, a Empresa visou demonstrar que
várias retenções efetuadas, especialmente em nome das beneficiárias RIP –
Refratários, Isolamento e Pintura Ltda., CNPJ no 56.037.724/0001-64 e TUBE –
Andaimes Tubulares Ltda., CNPJ no 40.511.594/0001-10 foram completamente
ignoradas pelo fisco. Todavia, as mesmas deveriam ter sido computadas na
apuração do presente SN, haja vista que estas empresas sofreram reorganização
societária em 2005, tendo suas operações sido assumidas pela Recorrente.
Ou seja, levando-se em conta que as retenções aqui discutidas ocorreram no ano
de 2006 (portanto, após a reorganização societária), a RIP Serviços é, na realidade,
a efetiva beneficiária das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, motivo
pelo qual os valores devem ser a ela vertidos.
Não obstante, a DRJ/BHE manteve a glosa fiscal (salvo conferências de retenção
no sistema) por entender que a reorganização não teria o condão de aproveitar as
retenções efetuadas pela RIP Refratários e pela TUBE, haja vista não ter ocorrido
uma efetiva operação de incorporação/cisão destas empresas pela Recorrente.
Em outras palavras, a fiscalização não contesta a existência das retenções
efetuadas pela RIP Refratários e pela TUBE, até porque as mesmas sequer foram
analisadas nos registros do banco de dados da Receita Federal.
Portanto, a celeuma aqui discutida decorre do único e exclusivo fato de que a
fiscalização e a DRJ se recusaram a computar ditas retenções, mesmo sabendo
que as operações foram, na essência, realizadas pela Recorrente, bem como a
tributação nela se deu.
Data vênia, será demonstrado a seguir que os fundamentos postos pela DRJ são
completamente improcedentes, haja vista que a simples análise da documentação
societária da Recorrente permite comprovar que a mesma assumiu todas as
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
6
operações das Empresas mencionadas, motivo pelo qual as retenções pagas em
nome destas últimas em verdade vinculam-se à RIP Serviços.
Prova disso é que nenhum dos valores retidos indevidamente pelas fontes
pagadoras foram tributados na RIP Refratários ou da TUBE, tendo sido todos
oferecidos à tributação na DIPJ da Recorrente. Ou seja, a Empresa, em sua maior
boa-fé, considerando a transferência total das atividades das Empresas acima,
declarou as retenções conforme demanda a verdade material, isto é, respeitando
quem efetivamente deu causa aos pagamentos e retenções efetuados.
Por fim, o que é mais grave é que a DRJ suplantou a verdade material, pois em
nenhum momento contestou a existência das retenções, apenas inadmitindo o
crédito porque não teria ocorrido uma incorporação efetiva. Ora, a documentação
acostada é capaz de demonstrar que a Recorrente é quem de fato em 2006
efetuou as operações que ensejaram as retenções, pois a RIP Refratários e a TUBE
não mais operavam!
Em outras palavras, a forma está prevalecendo sobre a essência nestes autos, de
modo que o direito creditório claro e inequívoco de quem efetivamente sofreu
retenções foi glosado – gerando inequívoco enriquecimento sem causa para a
União. Assim, a fim de corrigir esta grave impropriedade, não restará alternativa a
este Eg. Conselho senão reformar a decisão recorrida e confirmar a integralidade
do crédito pleiteado nestes autos. Senão vejamos.
3. DO DIREITO.
3.1. A OPERAÇÃO DE ‘DROP DOWN’ EFETIVADA ENTRE A RECORRENTE E A RIP
REFRATÁRIOS E TUBE. TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DO PASSIVO, ATIVO E DAS
ATIVIDADES PARA A RIP SERVIÇOS.
Como dito, o cerne da questão aqui discutida diz respeito à possibilidade de
aproveitamento das retenções, indevidamente efetuadas pelas fontes pagadoras
à RIP – Refratários, Isolamento e Pintura Ltda. e à TUBE – Andaimes Tubulares
Ltda, pela Recorrente2 - que é efetivamente quem realizou as operações em
2006. Sobre o tema, a DRJ aduz o que se segue:
(...)
Contudo, sempre com o devido respeito, a informação prestada pela DRJ está
equivocada. Com efeito, em novembro/2005 a Recorrente efetuou uma
reestruturação societária de ‘drop down’ por meio da qual transferiu para si a
integralidade do acervo líquido, bem como as operações originalmente efetuadas
pela RIP Refratários e pela TUBE.
(...)
Nesse sentido, veja-se que foi elaborado em 31.10.2005 laudo de avaliação
contábil das Empresas RIP Refratários e TUBE (doc. 05), donde se concluíram os
seguintes acervos líquidos contábeis a serem revertidos à Recorrente:
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
7
Por consequência, a RIP Serviços celebrou a ata de AGE de 30.11.2005 (doc. 06),
através da qual aumentou seu capital social para R$ 20.646.635,00, tornando a
RIP Refratários e a TUBE acionistas da Recorrente na proporção dos seus acervos.
Mais importante ainda, a RIP Serviços aprovou a integralização das ações
subscritas pelas referidas empresas mediante a conferência dos acervos líquidos
compostos pela universalidade de determinados bens, direitos acervos técnicos e
obrigações devidamente discriminados.
Em termos práticos, significa dizer que a RIP Refratários e a TUBE transferiram
toda a sua atividade empresarial para a Recorrente ao final de 2005, o que leva à
conclusão de que estas empresas não mais operavam no ano das retenções aqui
efetuadas (2006).
Este fato afasta a premissa posta pela DRJ, na medida em que comprova
cabalmente que é a Recorrente a efetiva beneficiária das retenções efetuadas e
que, além disso, o patrimônio da RIP Refratários e da TUBE foi revertido para a
Empresa Recorrente.
Além disso, a fim de afastar a tese fiscal, vale destacar que o CARF já tem
posicionamento no sentido de que a operação de drop down caracteriza a cisão
de que trata o art. 229 da Lei no 6.404/1976:
(...)
Ainda mais grave é a situação destes autos, haja vista que, ao contrário do
acórdão paradigma acima, aqui as empresas conferentes reverteram a
integralidade de seus ativos e passivos à Recorrente, motivo pelo qual elas
deixaram de efetivamente operar a partir de 2006.
Para reforçar este ponto, outros indícios são de extrema relevância: os anexos à
ata da AGE de 30.11.2005 apontam que os empregados da RIP Refratários e a
TUBE foram transferidos para a Recorrente através das anotações e registros
pertinentes, de acordo com a legislação aplicável.
Com o devido respeito, se não há empregados, impossível sustentar que estas
empresas efetuaram as operações que ensejaram os rendimentos discutidos e
que, por consequência, seriam elas as efetivas beneficiárias das retenções
efetuadas. A premissa fiscal é completamente distante da realidade.
Mas muito além disso, os anexos à ata da AGE apontam expressamente que
“todas as atividades desenvolvidas” pela RIP Refratários e a TUBE serão
transferidas para a Recorrente, o que permite concluir que as empresas cujo
acervo foi absorvido tornaram-se um nada jurídico: não possuem mais ativos,
empregados ou mesmo atividades empresariais que possam caracterizar
contraprestação pelos rendimentos auferidos.
Portanto, fica mais do que claro que no ano de 2006 já era a RIP Serviços quem
operava e prestava as atividades originalmente desenvolvidas pela RIP Refratários
e pela TUBE, motivo pelo qual os rendimentos e retenções são a ela devidos.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
8
Ocorre que, como bem se sabe, a burocracia que envolve reestruturações
societárias neste País demanda tempo para sua adequação definitiva, razão pela
qual, especialmente no primeiro semestre de 2006, as retenções de CSLL foram
indevidamente efetuadas pelas fontes pagadoras em nome da RIP Refratários e
da TUBE.
Todavia, reitere-se à exaustão, este problema é de ordem operacional e não
retrata a realidade dos fatos (verdade material): a documentação societária
acostada comprova que é a Recorrente a efetiva beneficiária das retenções
efetuadas, na medida em que foi ela quem prestou serviços às fontes pagadoras.
Nesse sentido converge a doutrina, conforme aponta o artigo do Prof. Ettore
Botteselli:
(...)
Ou seja, considerando que as atividades foram prestadas após a reestruturação
societária, não há como conceber outra conclusão senão a de que é a RIP Serviços
quem responde pelos direitos e obrigações decorrentes dos rendimentos
auferidos, o que inclui aqui o aproveitamento das retenções envolvidas, devendo
tais valores serem considerados na apuração do SN da Empresa.
E mais, não poderia ser diferente pois as empresas conferentes não mais prestam
atividades, pelo que o fisco sequer teria meios para autua-las ou mesmo cobrar
tributos em seu desfavor. Veja-se, portanto, a incoerência no argumento fiscal: no
que tange às obrigações, certamente o fisco defende que a Recorrente é a atual
sucessora da RIP Refratários e TUBE, mas quando se trata do direito a aproveitar
as retenções posteriores à reestruturação societária, formalidades são impostas
para negar direito creditório ao contribuinte.
Destarte, a Recorrente apenas roga coerência a este Ilmo. Conselho e que
efetivamente se analise a reestruturação societária de forma depurada.
Considerando-se este ponto, é inquestionável que a Recorrente é a verdadeira e
única beneficiária das retenções não consideradas pela fiscalização e DRJ, motivo
pelo qual esses valores devem, a bem da verdade material, compor o SN do
período para deferir o direito creditório aqui pleiteado.
3.2. VALORES DEVIDAMENTE DECLARADOS E TRIBUTADOS PELA RECORRENTE.
NÃO APROVEITAMENTO PELA RIP REFRATÁRIOS E PELA TUBE.
Não bastasse a análise da ata da AGE da Recorrente - a qual demonstra
claramente que a real beneficiária das retenções efetuadas só pode ser a RIP
Serviços, cumpre ainda demonstrar que foi esta última quem declarou e ofereceu
os valores de CSLL à tributação, razão que reforça ainda mais o direito da Empresa
à utilização destes valores na composição do SN.
Para tanto, primeiramente veja-se que as DIPJ’s da RIP Refratários e da TUBE no
AC 2006 não apontam quaisquer valores de CSLL retida no período (doc. 07):
(...)
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
9
Isto é, ditos valores não foram reconhecidos, muito menos aproveitados pela RIP
Refratários ou pela TUBE, razão pela qual a premissa fiscal de que tais valores a
elas pertencem está devidamente desconstituído.
Nesse sentido, veja-se que na apuração do lucro das referidas empresas apenas
foram apontados valores em outras receitas financeiras, resultados positivos em
participações societárias e outras receitas operacionais, o que significa dizer que
NENHUMA receita relativa a prestação de serviços foi reconhecida e tributada
pela RIP Refratários e pela TUBE:
(...)
Destarte, para que fique claro, em nenhum momento a RIP Refratários ou a TUBE
reconheceram as receitas aqui discutidas, até porque não poderiam, haja vista
que não foram elas quem efetuaram as atividades.
Por sua vez, veja-se que as receitas foram devidamente oferecidas à tributação
pela RIP Serviços – compondo a apuração do lucro da Recorrente, tendo as
respectivas retenções sido devidamente declaradas pela Empresa, conforme
depreende-se da análise da sua DIPJ – ficha 6A (doc. 08):
(...)
Fica claro, portanto, que as receitas decorrentes das prestações de serviço que
originaram as retenções aqui discutidas foram tributadas na apuração do lucro da
Recorrente, bem como as aludidas retenções foram devidamente declaradas na
sua DIPJ.
Para que dúvidas não pairem, veja-se o confronto dos valores declarados na DIPJ
para a fonte pagadora BRASKEM S.A. (CNPJ no 42.150.391/0001-70):
(...)
Conforme verifica-se no acórdão recorrido, apenas R$ 304,420,21 em retenções
desta Fonte Pagadora foram reconhecidos pelo fisco, que dizem exatamente
respeito aos valores retidos diretamente à RIP Serviços. Esta divergência é
solucionada pelo fato de que, como dito, todas as retenções vinculadas à RIP
Refratários e à TUBE foram desprezadas pela fiscalização.
Portanto, esclareça-se que os valores discutidos foram devidamente declarados e
tributados pela Recorrente, motivo pelo qual incabível admitir que os mesmos
não sejam aceitos na composição do seu SN, visto ser ela quem efetivamente é a
beneficiária destes pagamentos.
Data vênia, muito embora a Recorrente entenda que a questão está mais do que
esclarecida, é preciso rememorar, a respeito do procedimento de retenção na
fonte, o que o RIR/99 determina:
(...)
A norma verificada, que decorre da própria lógica da sistemática de retenção em
fonte do imposto de renda, é que como regra geral (art. 717 RIR/99) a
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
10
responsabilidade pela retenção e seu recolhimento recai sobre a fonte pagadora.
No entanto, a Recorrente não tem poder de polícia sobre as fontes pagadoras.
O art. 722 do RIR/99, por sua vez, impõe que a fonte pagadora deverá ser
obrigada a recolher o imposto, ainda que não tenha feito a retenção, dispensada
apenas de pagar o imposto se comprovar que o beneficiário ofereceu o
rendimento à tributação em sua declaração de ajuste, caso em que incorrerá
apenas no pagamento de multa.
Ora, se não houve declaração da retenção em DIRF da fonte pagadora, se esta não
indicou o débito em DCTF ou mesmo se não efetuou o recolhimento a tempo e
modo devidos, nada disso pode ser oposto à Recorrente, pois ela cumpriu todos
os requisitos legais para utilização do crédito: devidamente declarou as retenções
e levou os rendimentos a serem tributados no ajuste e, a bem da verdade, não
pode sequer ser responsabilizada por qualquer ilícito.
Cabe à Fiscalização, que detém o poder de polícia, constatar se houve a retenção
na fonte, pois esta ocorrendo, ou seja, se a empresa recorrente tributou o valor
bruto em sua apuração, mas recebeu apenas o valor líquido, a composição do
saldo negativo com o valor ‘retido’ é obrigação que se impõe.
Veja o que diz o Parecer Normativo COSIT no 01/2002:
(...)
Logicamente, se o imposto retido pode ser integralmente aproveitado na
declaração de ajuste, pode também gerar saldo negativo e ser compensado como
crédito de CSLL. Assim, caberia à Fiscalização verificar se houve o oferecimento da
imposição no momento do ajuste, o que sequer ocorreu no caso prático.
Ora, com o devido respeito, evidencia-se que a DRJ desprezou completamente o
cenário dos autos, desconsiderando a reestruturação promovida e, mais ainda, as
declarações apresentadas pelos envolvidos que claramente atestam a
regularidade do direito creditório aqui discutido.
Destarte, com base nos fatos e fundamentos aqui encampados, não resta
alternativa senão reconhecer que as retenções indevidamente efetuadas em
nome da RIP Refratários e da TUBE efetivamente pertencem à Recorrente, razão
pela qual deve ser dado provimento a este recurso voluntário a fim de que as
mesmas sejam computadas no SN do período.
Ad argumentandum, muito embora a Recorrente entenda que a questão está
mais do que esclarecida, caso estes Ilmos. Conselheiros entendam relevante,
deve-se – sempre em busca da verdade material, ser determinada a baixa dos
autos em diligência para que a DRF de origem confirme o quantum das retenções
em nome da RIP Refratários e da TUBE, conforme documentos ora anexados e
registros no sistema de controle de retenções da RFB, ou ainda, que os
rendimentos vinculados foram devidamente oferecidos à tributação pela RIP
Serviços, quando da sua declaração de ajuste.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
11
4. SUBSIDIARIAMENTE: ERROS FORMAIS NÃO PREVALECEM SOBRE A
MATERIALIDADE DO CRÉDITO. RETENÇÕES EFETIVAMENTE EXISTENTES E NÃO
APROVEITADAS. DIREITO CREDITÓRIO PROTEGIDO.
Por fim, aliado a tudo que já foi dito nestes autos, cumpre novamente frisar o que
já foi dito nesta peça: a DRJ não contesta as retenções efetuadas, pelo contrário,
sabe que as mesmas são reais, apenas não as aceitando por insistir na
formalidade e burocratização para confirmar a retenção (o fato de a fonte
pagadora ter efetuado a retenção em nome de terceiros).
O que a Recorrente clama é pela prevalência da VERDADE MATERIAL,
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE! É preciso mitigar este formalismo
exacerbado, pois sabe-se que as retenções foram efetuadas em benefício da
Recorrente e que não foram levadas a ajuste pela RIP Refratários e pela TUBE,
senão pela RIP Serviços.
Desse modo, é incontroverso que o direito da Recorrente está sendo
indevidamente glosado, pois as retenções efetuadas não estão sendo
aproveitadas nem pela Recorrente, nem pelas duas outras empresas, o que
configura inequívoco enriquecimento sem causa por parte da União.
Com efeito, o CTN, em seu art. 165, é categórico em reconhecer o direito de
restituição ao contribuinte que tenha pagado tributo a maior ou indevidamente.
(...)
De fato, é intuitivo que, aquele que pagou tributo indevido ou a maior, deve ter o
direito de reaver a quantia paga. Não fosse assim, estar-se-ia diante de
enriquecimento ilícito por parte do Estado, a auferir receita não prevista em lei.
(...)
Neste contexto, uma vez que a própria DRJ não contesta a materialidade das
retenções em nome da RIP Refratários e da TUBE, é manifesto que a indevida
indicação do beneficiário da fonte pagadora não pode prevalecer sobre o direito
ao
crédito, mormente
quando
as
retenções
estão
documentalmente
comprovadas e ainda constam do sistema da RFB.
Assim, considerando-se a real existência das retenções efetuadas, as mesmas
devem compor as parcelas do CSLL referente ao AC 2006 da Recorrente e, por
consequência, o Saldo Negativo do período, o que levará à confirmação do direito
creditório aqui debatido e, por fim, à homologação integral das compensações
pleiteadas.
5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, resta evidenciado o direito da Recorrente em aproveitar as
retenções efetuadas indevidamente em benefício da RIP Refratários e da TUBE, na
composição do Saldo Negativo do AC 2006, haja vista que ditas retenções, cuja
materialidade não foi em nenhum momento contestada pelo fisco, dizem respeito
a operações já praticadas pela RIP Serviços no ano de 2006, sendo que os
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
12
rendimentos e retenções vinculados foram devidamente declarados e tributados
por esta última.
Destarte, afastando-se a negativa apontada pela DRJ, requer sejam computadas
as retenções efetuadas para as beneficiárias RIP – Refratários, Isolamento e
Pintura Ltda e TUBE – Andaimes Tubulares Ltda, na apuração da CSLL da Empresa
Recorrente e, confirmado o SN de R$ 444.300,04, seja consequentemente
deferido o crédito pleiteado na PER/DCOMP no 16343.78482.280907.1.3.03-9450,
a fim de integralmente homologar as compensações a ele vinculadas.
Ad argumentandum, caso estes Ilmos. Conselheiros entendam relevante, requer
seja determinada a baixa dos autos em diligência para que a DRF de origem
confirme o quantum das retenções em nome da RIP Refratários e da TUBE,
conforme documentos ora anexados e registros no sistema de controle de
retenções da RFB, ou ainda, que estes rendimentos foram devidamente
oferecidos à tributação pela RIP Serviços quando da sua declaração de ajuste.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2006
no valor de R$ 219.551,39 (R$ 444.300,04 – R$ 216.181,09 DRF – R$ 8.567,56 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Operação de Reestruturação Societária
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
13
Alegou a Contribuinte que “o cerne da questão discutida diz respeito à possibilidade
de aproveitamento das retenções, indevidamente efetuadas pelas fontes pagadoras à RIP –
Refratários, Isolamento e Pintura Ltda. e à TUBE – Andaimes Tubulares Ltda, pela Recorrente - que
é efetivamente quem realizou as operações em 2006”.
Esclareceu que “em novembro/2005 a Recorrente efetuou uma reestruturação
societária de ‘drop down’ por meio da qual transferiu para si a integralidade do acervo líquido,
bem como as operações originalmente efetuadas pela RIP Refratários e pela TUBE”.
Aduziu que “foi elaborado em 31.10.2005 laudo de avaliação contábil das Empresas
RIP Refratários e TUBE, donde se concluíram os seguintes acervos líquidos contábeis a serem
revertidos à RIP Serviços”.
Ressaltou que “a RIP Serviços celebrou a ata de AGE de 30.11.2005 (doc. 06),
através da qual aumentou seu capital social para R$ 20.646.635,00, tornando a RIP Refratários e a
TUBE acionistas da Recorrente na proporção dos seus acervos”.
Pontuou que “a RIP Serviços aprovou a integralização das ações subscritas pelas
referidas empresas mediante a conferência dos acervos líquidos compostos pela universalidade de
determinados bens, direitos acervos técnicos e obrigações devidamente discriminados”.
Elucidou que “em termos práticos, significa dizer que a RIP Refratários e a TUBE
transferiram toda a sua atividade empresarial para a Recorrente ao final de 2005, o que leva à
conclusão de que estas empresas não mais operavam no ano das retenções aqui efetuadas
(2006)”.
Pleiteou que seja reconhecida que as retenções indevidamente efetuadas em nome
da RIP Refratários e da TUBE pertençam à RIP Serviços afim de que sejam computados no Saldo
Negativo do período.
Pois bem.
Alegou a Recorrente que as empresas RIP Refratários e a Tube reverteram a
integralidade de seus ativos e passivos à RIP Serviços, motivo pelo qual elas deixaram de
efetivamente operar a partir de 2006.
Sustentou que “à ata da AGE apontam expressamente que “todas as atividades
desenvolvidas” pela RIP Refratários e a TUBE serão transferidas para a Recorrente, o que permite
concluir que as empresas cujo acervo foi absorvido tornaram-se um nada jurídico: não possuem
mais ativos, empregados ou mesmo atividades empresariais que possam caracterizar
contraprestação pelos rendimentos auferidos”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que dispõe a Lei no 6.404, de 15/12/1976:
“Art. 219. Extingue-se a companhia:
I- pelo encerramento da liquidação;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
14
II- pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
(...)
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§3o Aprovados pela assembleia geral da incorporadora o laudo de avaliação e
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação da incorporação.
(...)
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a
operação será deliberada pela assembleia geral da companhia à vista de
justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224;
a assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do
patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembleia de constituição da
nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos
administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu
patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão
com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da
companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
15
Observe-se, que nos termos do artigo 229 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, a cisão é
a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais
sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se
houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
Já a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- RIR/99 dispõe sobre a
incorporação, fusão e cisão, nos seguintes termos:
“Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na
data desse evento:
§ 1o. considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
§ 5o. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão
considerados incorridos, ainda que não atenham sido registrados contabilmente”.
Como se vê, na incorporação ou cisão a empresa sucedida absorve todos os direitos
e obrigações e a contribuição sobre a renda retido na fonte é um direito de crédito e integra conta
patrimonial. Contudo, para que assim ocorra, o evento da incorporação ou cisão precisa ser
comprovado.
No presente caso, a Contribuinte colacionou em sede recursal, o documento abaixo
relacionado para comprovar a referida reestruturação societária:
- A Ata de Assembleia Extraordinária registrada na JUCESP. Assim, mediante a
apresentação da referida documentação, restou demonstrada a integralização da totalidade das
ações da “RIP REFRATÁRIOS” e a “TUBE” pela Recorrente da pessoa jurídica, CNPJ
07.522.191/0001-09 em 30/novembro/2005. É fato que a Recorrente apresentou elemento legal e
jurídico necessário a dar ao ato da reestruturação societária o efeito jurídico pleiteado.
Destaque-se que o instituto da sucessão empresarial, hipótese específica de
responsabilidade tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa para outra, por
fato posterior ao surgimento da obrigação originária, está previsto no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas
Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos “ônus” e
“bônus” da transferida para a sucessora, inclusive, o direito creditório passível de compensação
com débitos da incorporadora.
Neste sentido o art. 74 da Lei 9.430/96 é claro ao dispor que:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
16
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Assim, o crédito de CSLL constitui, sem sombra de dúvida, uma conta patrimonial
que transmite para a sucedida no caso de incorporação, fusão ou cisão.
Que fique claro: uma vez operada a incorporação, fusão ou cisão os créditos
tributários passam a ser de titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo
créditos líquidos e certos, nos termos do art. 170 do CTN, a realização da compensação pleiteada.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
Cabível a compensação direito creditório decorrente de operação de incorporação
de pessoa jurídica, cujas formalidades legais necessárias à caracterização de tal
foram atendidas. Assim, deve ser reconhecido como da incorporadora, créditos
antes pertencentes à incorporada.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega.
(Acórdão no. 1003-002.988- 1a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária-
Sessão de 12/05/2022, Rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário 2010
SALDO NEGATIVO. RECOLHIMENTO POSTERIOR.
Recolhimento realizado em momento posterior não pode compor o saldo
negativo apurado pelo contribuinte, principalmente quando o recolhimento não
se refere a nenhuma das parcelas que compõe o saldo negativo (IRRF, estimativas,
IR recolhido no exterior, pagamentos).
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA INCORPORADA.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
17
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.
(Acórdão no. 1302-005.783- 1a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/ 2a Turma
Ordinária- Sessão de 17/09/2021).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário 2008
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.
(Acórdão no. 1002-005.550- 1a Seção de Julgamento/ 2a Turma Extraordinária-
Sessão de 06/12/2022)”.
Desta forma, restou comprovada a reestruturação societária em questão e, por
conseguinte, a possibilidade da Recorrente utilizar do direito creditório advindo desta operação.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais créditos, com base
nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 240/246):
“(...)
Conclusão Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo
administrativo, conheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e
concluo pela sua procedência parcial, nos seguintes termos:
a) reconheço direito creditório complementar referente ao saldo negativo de CSLL
apurado pela interessada no ano calendário 2006, no valor de R$ 8.567,56, em
montante inferior ao crédito em litígio;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
18
b) determino a utilização do direito creditório reconhecido para homologação das
compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do
crédito reconhecido;
(...)”.

Da Contribuição Social Retida na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social Retida na Fonte, a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
19
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmula abaixo relacionadas:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede de
manifestação de inconformidade (e-fls. 162/207) e em sede recursal, os documentos (e-fls.
375/481).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos das
Súmulas CARF no 80 e 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
20
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Diligência

A Contribuinte pleiteou por cautela a realização de diligência, caso as informações e
documentos apresentados não sejam suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.306 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905526/2010-61
21
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Neste sentido, cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 504
DF CARF MF
Original